Tribunal: STF
Processo: RE 218463
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-12-01
Data de publicação: 1998-12-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. REPOSICIONAMENTO FUNCIONAL EM
DECORRÊNCIA DA IMPLANTAÇÃO DE NOVO REGIMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE
RECURSOS HUMANOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NÃO CONHECIMENTO.
DECISÃO A QUO AMPARADA NAS NORMAS PROCESSUAIS TRABALHISTAS
APLICÁVEIS À ESPÉCIE. FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO ATO
IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF.
1. A controvérsia sobre o reposicionamento do funcionário
da empresa em face da implantação do novo Regimento de Administração
de Recursos Humanos foi dirimida com fundamento no novel estatuto,
cuja análise faz-se necessária para chegar à indigitada ofensa à
Carta Federal, que, não se configurando de forma direta,
impossibilita o conhecimento do recurso extraordinário.
2. Decisão a quo que não conheceu do recurso com base nas
normas processuais aplicáveis à espécie, não sendo a via
extraordinária adequada para afastar o óbice adotado pela Corte de
origem. Fundamento não impugnado, o que é bastante para a manutenção
do despacho agravado pela incidência da Súmula 283/STF.
Agravo regimental não provido.